Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MÚLTIPLOS LEILÕES RELATIVOS AO MESMO BEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de determinação de realização de mais de um leilão relativamente ao mesmo bem imóvel que é objeto de penhoras determinadas em autos de processos distintos.
2. O mesmo bem, seja móvel ou imóvel, pode ser objeto de mais de uma penhora, nos moldes dos artigos 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, ambos do CPC. No entanto, é certo que o mesmo bem não poderá ser objeto de 2 (dois) leilões judiciais ordenados por Juízos distintos.
3. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem pode dar ensejo apenas à necessidade de instauração de concurso singular de credores, também denominado “concurso especial”.
4. Recurso conhecido e desprovido.